Tribunal: TJMT
Processo: 1031466-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031466-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.469/0001-90 (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Incompetência territorial. Art. 53, III, “a” e “b”, do CPC. Negócios jurídicos celebrados por filiais. Exceção à regra do foro da sede da pessoa jurídica. Competência territorial mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de incompetência territorial em ação de cobrança relativo à contrato de prestação de serviços de terraplanagem, pavimentação e construção civil, alegando que o foro da sede da agravante/ré, em São Paulo/SP, seria o competente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se é aplicável a regra de competência do foro da sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, “a”, do CPC) ou a exceção prevista no art. 53, III, “b”, do CPC, quando as obrigações discutidas derivam de contratos firmado por sucursal da ré

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 53, III, “b”, do CPC, é competente o foro onde se localiza a filial, agência ou sucursal da pessoa jurídica para demandas relacionadas às obrigações por elas contraídas.

4. No caso, os contratos que fundamentam a ação foram firmados e executados em filiais da agravante situadas no Estado de Mato Grosso, o que configura hipótese de exceção à regra geral do foro da sede.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a aplicação da regra excepcional em casos análogos, reconhecendo a competência do foro da localidade da filial para julgamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/06/2021

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1035367-93.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravante (cf. Id. nº 155962233 dos autos de origem).

A agravante sustenta a incompetência do Juízo de origem, porque, segundo aduz, o “art. 53, III, alínea “a”, do CPC prevê a regra geral de competência aplicável a ações movidas contra pessoa jurídica, determinando que será competente para processar e julgar a demanda o foro do lugar onde estiver a sede da pessoa jurídica ré”, e, no caso, a LDC tem sede da Comarca de São Paulo – SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 12º ao 14º andar Pinheiros, CEP 01452-919.

Afirma que “
a opção da Autora/Agravada por ajuizar o feito na Comarca de Cuiabá se deve única e exclusivamente ao fato de seus advogados possuírem endereço profissional neste município
”, afinal, o contrato discutido não possui cláusula de eleição de foro; nenhuma das partes possui sede em Cuiabá, e os serviços objeto do contrato não foram prestados ou contratados em Cuiabá.

A decisão contida no Id. nº 246707154 indeferiu o pedido antecipatório.

Alega que a premissa adotada na decisão agravada, de que “
a LDC teria sede em lugar diverso do que consta em seus atos constitutivos e cartão de CNPJ
” não pode prevalecer, pois “
o endereço em que a LDC foi citada – ID 105928117 –, a saber, Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 487, Cuiabá/MT, refere-se apenas a uma filial da empresa, que não se confunde com a sede”.

Pede, então, o provimento do recurso para que, “
uma vez reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida a incompetência do juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, remetendo-se os autos ao TJSP para redistribuição junto ao foro da Comarca de São Paulo/SP”
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 250288657).

A decisão contida no Id. nº 250933657 indeferiu o pedido antecipatório.

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório (cf. Id. nº 253132686)

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 254403151).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração oposto pelos agravados contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando, de um lado, que a interposição recursal revela a discordância dos agravados com as razões do indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto dos citados declaratórios.

A autora ajuizou contra a agravante a presente ação, pedindo, ao final, a condenação da requerida ao pagamento dos serviços de terraplanagem, pavimentação e construção civil que alega terem sido prestados ao longo de 5 anos em favor da agravante, nas cidades de Campo Verde/MT, Caravagio (Sorriso/MT), Nova Mutum/MT e Sorriso/MT, que não foram devidamente pagos (cf. Id. n. 95276975 dos autos de origem).

Na contestação vinculada ao Id. n. 115785019 dos autos de origem, a ré/agravante, pessoa jurídica de direito privado, alega que tem sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 12º ao 14º andar, Pinheiros, CEP 01452-919, motivo pelo qual seria competente o foro da Comarca de São Paulo para julgar o presente feito, conforme inteligência do artigo 53, III, “
a
”, do CPC.

Na impugnação à contestação, a autora combateu a tese, dizendo que “
a ré LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A possui sede administrativa na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, Salas 2003 a 2007, Bairro Eldorado, Cuiabá/MT, 78050-970, contatos:(13) 2127- 9850 ou (65) 99900-2672, e-mail: samara.agostineto@ldc.com, sendo competente o o foro onde se acha a sucursal, a teor do art. 53, III, b1 do CPC
” (cf. Id. n. 122581557 dos autos de origem).

No presente caso, a decisão agravada rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravante, porque, segundo o magistrado, como “
a empresa requerida foi citada por AR nesta Comarca, colhe-se o evidente indício de sede na localidade
” (cf. Id. n. 155962233 dos autos de origem).

O artigo 53 do CPC, no inciso III, prevê que é competente o foro do lugar
“onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”
, e “
onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu
”.

O negócio jurídico que dá substrato à presente demanda foi firmado com as filiais da ré das cidades de Campo Verde/MT, Caravagio (Sorriso/MT), Nova Mutum/MT e Sorriso/MT.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “
a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal
”

(STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no REsp 1931956/PR, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. PRECEDENTES. PRETENSÃO CONTIDA NO APELO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal
. 2. No acórdão estadual, inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada na comarca de Curitiba/PR, sendo imperiosa a declaração de competência do juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ para julgar a ação, por ser o local onde se encontra a sede da companhia telefônica. 3. A conclusão pelo provimento do apelo especial interposto pela parte adversa não demandou o reexame de fatos e provas, razão pela qual não prospera a alegação de violação ao enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no REsp 1931956/PR, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA EMPRESA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA EMPRESA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não tendo sido a obrigação contraída em filiais da empresa, o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede
. 3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.990.176/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (...). (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - AgInt no AREsp n. 1.990.176/PR, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 - destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO PAULO, DECLINA DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À 1ª VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/ PR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 53, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA RÉ. 1. (...). 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal
" (AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 4. Na espécie, entender de forma diversa do Tribunal de origem para concluir que há hipossuficiência da parte demandaria a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022 - destaquei).

No caso, é incontroverso que as transações foram realizadas em filiais da requerida, hipótese que configura exceção à regra de competência do foro da sede da ré, motivo pelo qual deve ser mantida a rejeição da preliminar de incompetência territorial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025